Tribunal: TJES
Processo: 5016016-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016016-71.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISRAEL BRUNO RAMOS
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL APROXIMADA DE R$ 6.000,00. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E ASSUNÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR COMO INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, determinando o recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta ser dentista autônomo, com renda instável e incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando os elementos constantes dos autos indicarem ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A declaração de imposto de renda apresentada demonstra que o agravante auferiu rendimentos provenientes de cooperativa odontológica e de atendimentos particulares que indicam renda mensal aproximada de R$ 6.000,00.

Informações fiscais indicam restituições de imposto de renda em exercícios recentes, revelando padrão de movimentação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Faturas de cartão de crédito evidenciam o pagamento de despesas relevantes, reforçando a existência de capacidade financeira para suportar encargos ordinários.

A assunção voluntária de financiamento garantido por alienação fiduciária, com prestações mensais no valor de R$ 1.483,18, constitui elemento indicativo de capacidade econômica e afasta a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Diante do conjunto probatório, a alegação de insuficiência de recursos não se sustenta, legitimando a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

A demonstração de renda mensal significativa, movimentação financeira compatível e assunção de obrigações contratuais de valor expressivo constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 101, § 2º; 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJES, AGT 00001666820178080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 29.03.2022; TJES, AI 50090953320248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, AI 5000067-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5016016-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL BRUNO RAMOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS LUIZ FERREIRA - MG207757

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ISRAEL BRUNO RAMOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra – ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 5009281-09.2024.8.08.0048, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que atua como profissional autônomo (dentista), o que acarreta instabilidade de rendimentos, e que atualmente não possui condições financeiras para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Aduz que a decisão de origem considerou apenas a sua profissão de forma equivocada e que os documentos anexados corroboram a sua condição de hipossuficiência, devendo prevalecer a presunção estabelecida no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que o valor da prestação mensal assumida no contrato de financiamento evidencia a capacidade financeira do agravante, refutando a alegação de hipossuficiência econômica.

Por decisão proferida no evento ID. n.º 16283480, foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Pois bem. A controvérsia estabelecida nos autos envolve, especificamente, o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, que concluiu pela incompatibilidade entre a renda do agravante e o benefício pretendido, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional.

Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprove a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

O § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso analisado, os documentos que constam nos autos de origem reúnem elementos concretos e suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira sustentada pelo agravante, demonstrando que a decisão resiste ao recurso apresentado pelo agravante.

Em uma análise exauriente do caso, verifica-se que o agravante exerce a profissão de dentista e, conforme a sua declaração de imposto de renda, obteve rendimentos oriundos de cooperativa odontológica no valor anual de R$ 54.138,43 no ano-calendário de 2022, e de R$ 33.013,94 em 2023. Somado a isso, declarou rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física nos montantes de R$ 14.550,00 e R$ 12.200,00 nos respectivos anos. Tais valores indicam que o agravante possui uma renda mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, a consulta ao sistema da Receita Federal demonstra que o recorrente possui restituição de imposto de renda nos exercícios de 2022 até 2025, evidenciando um padrão de movimentação patrimonial e fiscal que não condiz com a figura de uma pessoa em situação de hipossuficiência econômico-financeira.

Confirmando essa capacidade de pagamento, as faturas do cartão de crédito Nubank do agravante revelam o adimplemento de despesas expressivas, nos valores de R$ 812,59 em junho, R$ 1.456,17 em julho e R$ 817,24 em agosto.

Por fim, é imprescindível destacar que o processo de origem diz respeito a um contrato bancário garantido por alienação fiduciária de veículo, no qual o agravante assumiu o pagamento de prestações mensais no valor de R$ 1.483,18. A assunção voluntária de uma dívida de valor tão significativo reforça a sua capacidade financeira e demonstra de forma clara que ele possui renda suficiente para custear as despesas do processo, sem o comprometimento do seu sustento.

Esses aspectos, avaliados em conjunto, indicam que o agravante possui condições materiais sólidas que invalidam a presunção de pobreza. A argumentação recursal não consegue desconstituir as evidências financeiras presentes nos autos, tornando imperativa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

A jurisprudência orienta que, em casos como o presente, cabe à parte interessada demonstrar de forma clara a sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. A presunção em favor da parte é afastada quando as provas e a assunção de prestações de alto valor contradizem a alegação de necessidade.
Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PLURALIDADE DE AUTORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS . BENEFÍCIO NEGADO. [...] A Relatora, então, indeferiu o pleito de gratuidade, sobrevindo a interposição do agravo interno sub examine. 2) Integram o polo passivo desta demanda 46 (quarenta e seis) autores, com rendas que variam entre R$1.836,57 e R$6.161,11. Em que pese intimados para fazer prova da alegada fragilidade financeira, limitaram-se eles a trazer cópias de contracheques e laudos médicos relativos a alguns dos peticionantes, sem nenhuma demonstração de que vivenciem, de fato, estado de miserabilidade e incapacidade para suportar as despesas relacionadas ao preparo recursal. [...] De fato, a assistência é um direito individual e justamente por isso cabia à culta causídica fazer prova individual da situação de pobreza de cada um dos solicitantes
Dentre os autores, há quem aufira renda de mais do que R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, de modo que, a princípio, não faria jus à gratuidade.
A eventual pobreza de um, dentre dezenas de litisconsortes, é que não pode dar ensejo à concessão de um benefício extensível a todos, sem a correlata prova de hipossuficiência financeira. 4) Agravo interno desprovido. (TJ-ES - AGT: 00001666820178080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA E PATRIMÔNIO DECLARADOS INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME [...]
4. Os documentos anexados aos autos, especialmente a declaração de imposto de renda, demonstram que o agravante aufere renda mensal de R$ 6.000,00
, possui apartamento próprio, reserva financeira de R$ 35.000,00 em espécie e aproximadamente R$ 20.000,00 em contas bancárias,
o que afasta a presunção de miserabilidade
jurídica. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50090953320248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA . RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexistindo comprovação da condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da Gratuidade da Justiça, eis que “o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"(STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016). II. Na hipótese, a despeito da alegação de que toda a sua renda mensal está comprometida com as necessidades básicas de sua família, o certo é que emerge relevante a circunstância de que o Recorrente se trata de Supervisor de Operações e Manutenção em empresa petrolífera,
auferindo rendimentos mensais superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), a teor de seus contracheques colacionados nos autos, além de haver em seus extratos
[...]
evidenciando não haver elementos suficientes para a concessão da Gratuidade da Justiça. III. Recurso conhecido e desprovido, impondo-se ao Recorrente promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias
, assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000067-75 .2023.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça.

Diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, o agravante deve efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data deste julgamento, conforme dispõem o art. 101, § 2º, e o art. 102, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.